Tribunal: TJDFT
Processo: 0752123-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752123-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHS LOTUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SPE LTDA AGRAVADO: ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SHS LOTUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento de notificação judicial requerido por ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, indeferiu o pedido da agravante de levantamento da averbação constante na matrícula do bem imóvel nos seguintes termos: “1. As partes rés foram intimadas a manifestarem-se sobre a notificação judicial, com a advertência de que o silêncio importaria na sua averbação em registro público (ID 205967571). 2. A decisão de ID 216573942 determinou a notificação judicial das rés e autorizou a averbação em registro público. 3. A decisão de ID 224344729 determinou, em razão da existência de erro material, a retificação da averbação anotada no imóvel de matrícula n. 102299 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para modificar o nome da ação de indenização por dano material para notificação judicial. 4. A última decisão transitou em julgado em 7.2.2025. 5. A parte ré requer o cancelamento da averbação em razão da existência de fatos novos. 6. A notificação judicial é uma espécie processo de jurisdição voluntária, que, pela sua natureza, faz coisa julgada formal, mas não faz coisa julgada material. Constata-se, assim, que a decisão proferida em notificação judicial é definitiva dentro de processo em que proferida. A questão não pode mais ser discutida dentro deste processo. Nada impede, contudo, que a parte interessada discuta a mesma questão em outro processo diante da existência de fatos novos. 7. Indefiro o requerimento de ID 254214336, em razão da coisa julgada formal operada 8. Retornem os autos ao arquivo.” (ID 254993159, autos 0730289-60.2024.8.07.0001) A agravante sustenta que: 1) embora a hipótese não esteja prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, é cabível agravo de instrumento pela teoria da taxatividade mitigada, diante do risco de dano patrimonial; 2) a manutenção da averbação poderá gerar custos superiores a R$ 400.000,00, em razão da necessidade de transporte da anotação para 191 unidades autônomas e posterior cancelamento; 3) a notificação judicial cumpriu sua função e não deve produzir efeitos patrimoniais; 4) já existem sentenças de improcedência em ações correlatas propostas pela agravada; 5) a averbação está sendo utilizada como meio de pressão para acordo, o que caracteriza abuso do direito; e 6) é possível substituir a averbação por publicação de edital, nos termos do art. 726, § 1o, do CPC. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a baixa da averbação constante do AV-37 da matrícula n. 102.299 do 1o Ofício de Registro de Imóveis. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (ID 78783314). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento é inadmissível. A decisão que indefere pedido para reabrir a discussão em autos já arquivados é, na prática, mera declaração de imutabilidade da decisão judicial dentro do mesmo processo (coisa julgada formal), não recorrível por agravo de instrumento ou outra espécie recursal. A irrecorribilidade da decisão que indefere pedido em processo com trânsito em julgado se fundamenta no exaurimento da função jurisdicional e na proteção da coisa julgada formal. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após o trânsito em julgado da sentença, não é mais possível a prática de atos processuais, pois o comando judicial se tornou imutável no processo (STJ - AgInt no REsp: 1735244 RN 2018/0084632-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024). Realizadas essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator